Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Execução extrajudicial e bem garantido por alienação fiduciária. Intimação pessoal do devedor. Documentação apresentada pela parte. Ausência de interesse processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de exibição de documentos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual na ação de exibição de documentos, ajuizada com o objetivo de aferir a regularidade das intimações pessoais realizadas no âmbito de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.
III. Razões de decidir
3. A produção antecipada de provas visa à preservação de elementos probatórios e à viabilização de futura ação principal, exigindo demonstração de utilidade, necessidade e adequação do provimento requerido.
4. A jurisprudência do STJ exige como requisitos para ação de exibição de documentos bancários a existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.
5. A ausência de demonstração de pedido prévio à instituição financeira e a inexistência de resistência concreta ao fornecimento dos documentos inviabilizam a caracterização do interesse de agir.
6. A documentação apresentada pelos próprios apelantes, proveniente do Cartório de Registro de Imóveis, já contém os elementos necessários à apuração da regularidade das intimações, tornando desnecessária a intervenção judicial pela via eleita.
7. Eventual direito à anulação da execução extrajudicial ou à indenização poderá ser discutido em ação própria, desde que preenchidos os pressupostos processuais pertinentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo e de resistência da instituição financeira ao fornecimento dos documentos inviabiliza o interesse processual em ação de exibição de documentos. 2. A juntada integral do procedimento administrativo pelo Cartório de Registro de Imóveis afasta a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional requerido. 3. A regularidade da execução extrajudicial deve ser questionada por meio de ação própria, e não pela via da exibição de documentos quando não demonstrada a inacessibilidade dos elementos pretendidos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 381 a 383; Lei no 9.514/1997, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, e AgInt no AREsp no 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.03.2019.